Tribunal: STF
Processo: RE 90689
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
A JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO STF, FIRMADA NO JULGAMENTO DOS
RR.EE. CRS. NS. 87.769 E 88.394 - SESSAO PLENARIA DE 11 DE OUTUBRO
DE 1978, ADMITE, EM TESE, A CONTINUIDADE DELITIVA EM CRIMES DE ROUBO
DESDE QUE ATENDIDOS OS DEMAIS PRESSUPOSTOS LEGAIS. ASSIM, O DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, NESTE PONTO, ESTA SUPERADO. QUANTO AOS DEMAIS
JULGADOS OFERECIDOS COMO PARADIGMAS, NÃO CUMPRIU O RECORRENTE AS
EXIGENCIAS CONTIDAS NO ART. 305 DO RISTF (SÚMULA 291). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.